Tribunal: TJPA
Processo: 0812917-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812917-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena privativa de liberdade em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da concessão de prisão domiciliar em favor de paciente genitor de filhos menores de 12 anos e por ser ex-agente de segurança pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado originariamente pelo Juízo da Execução, observado o contraditório, conforme prevê o artigo 66 da Lei de Execução Penal, sob pena de inadmissível supressão de instância.

4. Além disso, a prisão domiciliar para o infrator homem, pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo ser comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do apenado para com as crianças, o que não restou evidenciado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
não conhecido, com determinação ao juízo impetrado que adote as medidas necessárias para o cumprimento da decisão que determinou a transferência do apenado para estabelecimento prisional na Região Metropolitana de Belém, diante da condição de ex-agente de segurança pública.

Tese de Julgamento:
“O pedido de benefício executório deve ser apreciado originariamente pelo Juízo da Execução Penal, conforme prevê o artigo 66 da LEP, sob pena de supressão de instância”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, III e V, 319 e 647-A, p. u.; LEP, art. 66 e art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 999.179/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 188.196/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJSP, HC n. 2349486-41.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, com determinação ao juízo impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OSCAR ALFREDO DOS SANTOS CORREA, no qual se aponta constrangimento ilegal no descumprimento de decisão que determinou a transferência do paciente para unidade prisional da capital, ressaltando a viabilidade da concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, III e V, do CPP.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela substituição da prisão pela domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 28004391) e prestada as informações pela autoridade coatora (ID 28141952), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem impetrada (ID 28454040).

É o relatório.

VOTO

A impetração aponta constrangimento ilegal decorrente do descumprimento de decisão que determinou a transferência do paciente para unidade prisional da Região Metropolitana de Belém, ressaltando a viabilidade da concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, III e V, do CPP, ou aplicação de medidas cautelares diversas com expedição de alvará de soltura em seu favor.

Na espécie, o paciente está preso em razão de condenação criminal transitada em julgado na ação penal nº 0002875-78.2008.8.14.0039, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Sem embargo, o pedido de substituição por prisão domiciliar deve ser apreciado originariamente pelo Juízo da Execução, observado o contraditório, conforme prevê o artigo 66 da Lei de Execução Penal, sob pena de inadmissível supressão de instância, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (
vide
TJSP,
HC n. 2349486-41.2023.8.26.0000
, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.02.2024).

Nesse contexto, inviável a análise da benesse executória na via mandamental, diante da competência do juízo da execução penal para aferir a atualidade da situação pessoal do condenado e deliberar sobre eventual substituição do regime (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 999.179/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 20.05.2025).

Ainda que assim não fosse, na hipótese de execução penal, a prisão domiciliar deve observar o regramento contido no art. 117 da LEP, sendo que “a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do apenado para com as crianças” (STJ,
AgRg no RHC n. 188.196/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024), o que não restou demonstrado na presente impetração.

Por outro lado, após consulta ao processo de execução de pena nº 2000074-04.2021.8.14.0039 em tramitação no sistema SEEU, verifica-se que o paciente não foi transferido para unidade prisional da Região Metropolitana de Belém, conforme determinado na decisão proferida em audiência de custódia (ID 27861291), impondo-se o cumprimento da deliberação judicial a fim de assegurar tratamento penitenciário compatível com sua condição de ex-agente de segurança pública e garantir sua integridade física.

Diante do exposto, não conheço da ordem, porém de ofício determino que o juízo impetrado adote as medidas necessárias para o cumprimento da decisão que determinou a transferência do apenado para estabelecimento prisional na Região Metropolitana de Belém.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2025